Tribunal: TJBA
Processo: 8021676-30.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021676-30.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HEBERTE GREICK SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
PEDRO AZEVEDO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ATLETA PROFISSIONAL. LESÕES NOS LIGAMENTOS CRUZADOS ANTERIORES DOS JOELHOS. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS NÃO CONSTANTES DO CNIS. CARTEIRA DE TRABALHO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SÚMULA 75/TNU. OMISSÃO DO EMPREGADOR. ENUNCIADO 02/CRPS. PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15, II, DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE CONSOLIDADA. REQUISITO DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MAS COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Apelação de atleta profissional de futebol contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente por ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade. O autor narrou lesões nos ligamentos cruzados anteriores dos joelhos no exercício da atividade laboral e teve o benefício indeferido administrativamente pelo INSS por inexistência de sequelas definitivas. Em grau recursal, sustenta vínculos empregatícios em 2019 registrados na CTPS, mas ausentes do CNIS por omissão dos empregadores, o que garantiria a qualidade de segurado na data indicada pelo perito.

II. Questão em discussão

Discute-se, em primeiro plano, se os vínculos empregatícios anotados na CTPS, mas ausentes do CNIS, são suficientes para demonstrar a qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Superada essa questão, cabe examinar se estão preenchidos os requisitos materiais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela permanente consolidada redutora da capacidade para o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

III. Razões de decidir

A CTPS goza de presunção relativa de veracidade (Súmula 75/TNU), constituindo prova suficiente do vínculo empregatício independentemente de registro no CNIS, não podendo a omissão dos empregadores ser imputada ao segurado (Enunciado 02/CRPS; art. 30, I, da Lei 8.212/91). O período de graça (art. 15, II e §2º, da Lei 8.213/91) cobria a data de início da incapacidade, de modo que o fundamento da sentença não se sustenta. No mérito, porém, o auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) pressupõe sequela permanente consolidada, requisito ausente: laudo pericial e perícia administrativa convergiram em incapacidade total e temporária em convalescença pós-operatória, com limitação reversível e resposta negativa ao enquadramento no Anexo III do Decreto 3.048/99.

IV. Dispositivo e
T
ese
s

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantida a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente
, todavia
por fundamento diverso da sentença. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Tese
s
:
1
)
A CTPS, dotada de presunção relativa de veracidade (Súmula 75/TNU), constitui prova suficiente do vínculo empregatício para fins de qualidade de segurado, independentemente de registro no CNIS; o ônus pelo não recolhimento das contribuições é do empregador (Enunciado 02/CRPS; art. 30, I, da Lei 8.212/91). 2
)
O auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) pressupõe sequela permanente consolidada redutora da capacidade para o trabalho;
3)
a incapacidade total e temporária em convalescença pós-operatória não preenche o requisito material do benefício.

Referências jurídicas

Legislação
:
Lei 8.213/91,
arts
. 15, II, §2º e 86, caput; Lei 8.212/91, art. 30, I; Decreto 3.048/99, Anexo III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência
:
Súmula 75/TNU; Enunciado 02/CRPS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021676-30.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante HEBERTE GREICK SANTOS DA CRUZ e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, todavia por fundamento diverso da sentença
,
nos termos do voto da eminente Relatora.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)